Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. OFÍCIO AO DETRAN E À SECRETARIA DE FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS ALHEIOS AO PROCESSO.
1. Sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como ao art. 506 do CPC, não se faz viável a imposição judicial ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda para transferência da propriedade e dos débitos administrativos e tributários relativas a veículo objeto de transação entre particulares, de forma que a decisão de deferimento de obrigação de fazer deve repercutir unicamente na esfera jurídica dos próprios litigantes.

2. Recurso conhecido e não provido.